Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-43.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012436-43.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012436-43.2023.8.11.0015

APELANTE: JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, DINHEIRO E REVÓLVER – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ELEMENTOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Existindo fundadas suspeitas para a abordagem e busca pessoal, não há falar em ilegalidade da atuação dos policiais militares.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012436-43.2023.8.11.0015

APELANTE: JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de

Sinop, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal do réu, porque
“não havia qualquer fundamento idôneo que justificasse a medida invasiva realizada”
.

No mérito, requer a absolvição do réu quanto ao tráfico de drogas, aduzindo que as drogas apresentadas foram “plantadas” pelos agentes policiais.

Subsidiariamente, almeja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que
“a afirmação do Juízo no sentido de que o apelante se dedicava a atividades criminosas constitui apenas uma suposição”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012436-43.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas, sob a assertiva de que a busca pessoal do réu teria sido ilegal.

Na sentença, o juiz da causa afastou a nulidade supracitada nestes termos:

“Segundo narrado pelos policiais militares,
durante rondas em local apontado como ponto de tráfico de drogas, avistaram sentado em um caixote o suspeito Jackson, vulgo “Beiçola”, já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção criminosa Comando Vermelho
. De acordo com a narrativa dos policiais,
visualizaram um volume na cintura de Jackson, aparentando ser uma arma de fogo. Segundo eles “era possível ver o formato de um cabo de um revólver por baixo de sua camiseta”
[sic].
Durante a busca pessoal constataram que Jackson efetivamente trazia em sua cintura um revólver calibre .38 e no bolso de trás dos seus shorts havia duas porções de maconha e uma pedra grande de pasta base de cocaína, além de dinheiro trocado
.
Somado a tudo isso, os policiais tinham conhecimento de que naquele local funcionava uma “boca de fumo
”.

Nos termos do artigo 240, § 2o, do CPP, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
Está claro, portanto, que a abordagem e busca pessoal foi realizada nos termos da Lei e a polícia militar agiu no exercício de sua missão constitucional de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública
(CRFB/88, art. 144, § 5o).

Quanto à tese defensiva subsidiária, em que pese a narrativa sustentada pelo acusado em seu interrogatório
judicial
,
nenhum outro elemento de prova há nos autos a corroborar a versão de que os policiais tenham ingressado e feito buscas no interior da residência
. O réu alegou que os policiais abordaram alguns “guris” na esquina, em frente à sua casa, mas resolveram entrar em sua residência, sem nenhuma justificativa plausível. A tese é absolutamente inverossímil e nenhum indício de prova foi trazido à lume a fim de corroborá-la, de modo que, no caso, deve prevalecer a versão uníssona dos agentes públicos. (...).

Na espécie, as declarações dos policiais estão corroboradas pela apreensão da arma de fogo e drogas, registrada, inclusive, em fotografias que instruem o inquérito policial
, vejamos: (...).
As fotografias retratam fielmente a narrativa fática registrada pelos policiais militares no Boletim de Ocorrência
.

Acolher a versão do acusado, desamparada de qualquer substrato probatório, implicaria em inverter a lógica dos fatos, concluindo-se que todo o árduo trabalho policial não passou de uma encenação com o propósito espúrio de acusar injustamente o cidadão, o que não se afigura minimamente razoável. Com estas razões, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa e passo ao exame do mérito.”

Como se vê, os agentes policiais, em rondas em localidade versada pelo tráfico, ao visualizarem o réu – conhecido no meio policial pelo seu histórico criminal –, resolveram fazer a
abordagem
dele [ato que antecede e não se confunde com a busca pessoal], em via pública, na frente da casa dele.

A
“abordagem é o contato e aproximação do policial a uma pessoa. Já a busca ou revista pessoal é o ato de revistar o corpo e os pertences”
[1]
.

Sabe-se ainda que
“o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
[2]
.

Procedida a
aproximação
em via pública [em uma esquina], os agentes policiais, de pronto, observaram
“um volume na cintura de Jackson, aparentando ser uma arma de fogo. Segundo eles ‘era possível ver o formato de um cabo de um revólver por baixo de sua camiseta’”
, conforme anotado na sentença, ensejando a revista pessoal do réu, ocasião em que foram localizados na posse dele um revólver [calibre 38; municiado], porções de drogas variadas [23,5 gramas de pasta base de cocaína; 21 gramas de maconha] e certa quantia em dinheiro, em notas trocadas [R$ 67,00].

Assim sendo,
“comprovando-se pela prova testemunhal que a atuação policial se deu em razão de visualizarem o suspeito escondendo algo na cintura, torna-se evidente a fundada suspeita de que poderia estar portando algo ilícito, o que justifica a pronta intervenção policial”
[3]
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de março de 2023, por volta das 17h20, em via pública, em frente a residência localizada na rua Darci Dacroce, no 2632, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 02 (duas) porções de maconha, que totalizaram massa líquida de 21g (vinte e um gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, que totalizou massa bruta de 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que a equipe RAIO da polícia militar recebeu várias informações acerca da comercialização de drogas na rua Darci Dacroce, em frente à igreja Assembleia de Deus, razão pela qual intensificaram as rondas naquele local. Apurou-se que na data dos fatos, estavam em patrulhamento no endereço indicado, oportunidade em que avistaram o denunciado, pessoa já conhecida como integrante da organização criminosa Comando Vermelho e por realizar o tráfico de drogas nesta cidade, sentado em um caixote em frente a sua residência. Na ocasião, os policiais perceberam que havia um volume incomum em sua cintura que, pelo formato, aparentava ser uma arma de fogo. Diante da fundada suspeita de que o imputado estivesse portando arma de fogo e ainda em razão de seu histórico criminal e das diversas denúncias recebidas acerca do tráfico de drogas realizado naquele local, os policiais realizaram a abordagem de JACKSON, sendo que lograram encontrar em sua cintura, uma arma de fogo tipo revólver, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), marca Taurus e número de série ME785697, com cinco cartuchos de munição calibre nominal .38 SPLNTA (ponto trinta e oito), marca CBC, todos de uso permitido e eficientes para realização de disparos, conforme Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munição aportado no ID no 115588171. Além da arma de fogo, os policiais encontraram no bolso de trás das vestimentas de JACKSON, duas porções de maconha e uma pedra grande de cocaína, além de R$67,00 (sessenta e sete reais) em dinheiro trocado. Conforme laudo preliminar, as 02 (duas) porções de maconha encontradas e apreendidas em poder do denunciado totalizaram 21g (vinte e um gramas) e a pedra de cocaína totalizou 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas)
.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pelos crimes atribuídos na denúncia,

cujos fundamentos da sentença também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“A materialidade dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 está consubstanciada no Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência no 2023.87950 (ID 115588147), declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência, perante a autoridade policial e em juízo, fotografias que instruem o IP (ID 115588148), Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.124365 (ID 115588151), Laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 541.3.10.8985.2023.107618-A01 (ID 115588167) e Laudo pericial no 541.2.13.8985.2023.110744-A01 (Exame de eficiência de arma de fogo e munição).

Conforme Termo de Apreensão no 2023.16.124365 (ID 115588151) e Laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 541.3.10.8985.2023.107618-A01 (ID 115588167), foram apreendidas 02 (duas) porções, contendo 21g (vinte e um gramas), de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha e uma porção contendo 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas), de pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, no de série ME785697, 05 (cinco) munições de calibre .38, e R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em espécie.

Como é cediço, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é do tipo misto alternativo ou de ação múltipla, consumando-se com a prática de quaisquer das 18 (dezoito) condutas previstas no dispositivo legal.

Nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Com relação à natureza e quantidade do entorpecente apreendido, foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 21g (vinte e um gramas) e 01 (uma) porção de cocaína (pasta base), com massa bruta de 23,5g (vinte e três gramas e cinco decigramas). Apesar da quantidade de entorpecentes isoladamente considerada não ser expressiva, a diversidade de drogas (maconha e cocaína) e as quantidades apreendidas, são mais compatíveis com o narcotráfico que posse de drogas para consumo, pois tanto a cocaína quanto a maconha são consumidas em doses de aproximadamente 1g
.

Quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, conforme narrado pelos policiais, tinham informações reiteradas de que naquele local rotineiramente estava ocorrendo a prática do tráfico de drogas, inclusive se trata de um ponto já conhecido de muitas outras ocorrências, sendo de conhecimento do próprio Juízo que o cruzamento entre as Ruas Paulo Pan e Rua Darci Dacroce (ou Rua 12), no bairro Boa Esperança é local muito visado por usuários e traficantes de drogas para realizarem suas tratativas, consumo e venda de entorpecentes. Segundo apurado, o réu estava sentado em um caixote em frente sua residência, localizada exatamente na esquina entre essas duas vias, trazendo no bolso as porções de entorpecente cocaína e maconha (não há relato de que estivesse consumindo drogas) e portando uma arma de fogo municiada
.

Tais circunstâncias revelam que o réu não estava no local para consumir drogas, tampouco estava apenas sentado em frente sua casa, mas sim estava ali com o propósito de comercializar drogas aos usuários que frequentam aquele local, portando uma arma de fogo para segurança do comércio maligno
.

No que atine às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, o fato não é isolado no histórico de vida pregressa do acusado. Recentemente, em 17.11.2022, foi condenado por este Juízo nos autos da Ação Penal Pública no 1011561-10.2022.8.11.0015, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (em fase recursal).

Naquela ocasião (fato ocorrido em 09.6.2022), os policiais estavam fazendo rondas no mesmo local (rua 12, bairro Boa Esperança) e visualizaram dois suspeitos que correram com a aproximação da polícia. Jackson trazia consigo uma mochila e a dispensou enquanto corria. No interior da mochila os policiais encontraram drogas, balança de precisão e folhas com anotações de venda de drogas, realizando a prisão em flagrante de ambos os suspeitos. Todo o material contido no interior da mochila trazida por Jackson foi fotografado pelos policiais. Vejamos: (...)

Consta, ainda, que em 13.12.2022, nos autos da APP no 1001029-15.2020.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da 3a Vara criminal da comarca de Juína/MT, Jackson foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03, e arts. 329, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal (em fase recursal).

Também registra condenação recente (14.4.2023) nos autos da APP no 1017097-75.2021.8.11.0002, em trâmite pelo Juízo da 2a vara criminal da comarca de Várzea Grande/MT, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV da Lei no 10.826/03 (redação anterior à Lei no 13.964/2019), ainda pendente de julgamento de apelação.

Responde, ainda, perante o Juízo da 1a Vara Criminal local, ao Inquérito Policial no 1000729-78.2023.8.11.0015, denunciado em 15.02.2023 pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, I, III, e IV, e 212, ambos do CP, e art. 2o da Lei no 12.850/13. (...)

Na conjuntura, a diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento do entorpecente (03 porções), a apreensão de dinheiro em espécie, como também o local em que se desenvolveu a ação e o histórico de envolvimento do acusado com o narcotráfico, elementos somados ao fato de que o imputado portava uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, municiada, torna inafastável a conclusão de que as substâncias apreendidas na sua posse se destinavam à comercialização
.

Perante a autoridade policial, o acusado declarou que a droga apreendida não é de sua propriedade e que os policiais “jogaram” nele. Disse que os policiais invadiram a sua casa enquanto dormia e já chegaram chamando pelo vulgo “Beiçola” e diziam “perdeu” e não reconhece a arma de fogo apreendida, negando a propriedade, posse ou porte do armamento.

Em Juízo,
porém, alterou substancialmente a versão apresentada na fase inquisitorial
, alegando que estava dentro de casa assistindo televisão, com a porta fechada e alguns policiais em motocicletas “enquadraram uns guri” na esquina em frente à sua casa e os policiais já estavam lhe cuidando pois sabiam que morava ali então tiraram o portão do trilho e entraram chamando pelo seu vulgo “Beiçola” e chutando a porta então levantou-se e perguntou o que estava acontecendo e os policiais disseram que já sabiam e perguntaram do revólver, mas disse que não tinha nada. Então os policiais revistaram suas roupas no guarda-roupas e acharam o revólver e queriam que falasse sobre o roubo de um carro ocorrido dias antes e se colaborasse nem seria preso, mas disse aos policiais que podiam levá-lo pela posse do revólver, porém não satisfeitos os policiais “jogaram” uma porção de drogas, pois como já tinha passagem anterior por tráfico isso prejudicaria a sua situação. Negou que a arma de fogo estivesse em sua cintura, alegando que estava dentro da sua casa, no guarda-roupas e a possuía para sua proteção. Disse que os policiais fizeram isso pois lhe odeiam, mas não sabe o porquê.

O policial militar Rodrigo Gomes Ribeiro, em Juízo, narrou que após diversas denúncias de que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes em frente uma igreja no bairro Boa Esperança, local já conhecido pelo intenso fluxo de usuários e pessoas que fazem o tráfico nas imediações, intensificaram rondas naquela região e lograram visualizar embaixo de uma árvore sentado em um “toco” indivíduo já conhecido da polícia militar, vulgo “Beiçola”, por tráfico, ameaça e outros crimes e antes mesmo da busca pessoal visualizaram na cintura dele o que parecia ser um cabo de madeira aparentando ser um revólver com cinco munições e no bolso de trás do shorts dele encontraram duas porções de maconha e uma porção de pasta base de cocaína e dinheiro trocado. No momento ele estava sozinho sentado em um caixote. Esclareceu que quando viraram a esquina já se depararam com ele e não chegaram a ingressar na residência. Segundo a testemunha, o suspeito disse que a arma era para sua proteção e nada disse a respeito das drogas.

Por sua vez, o policial Adam Francisco Moreira narrou que após várias denúncias acerca do tráfico de drogas naquela região, sob orientação do comandante da PM passaram a realizar várias rondas naquele local e na data do ocorrido em rondas próximo à igreja visualizaram o conduzido sentado em um caixote e foi possível visualizar que estaria com um volume na cintura e rapidamente então fizeram a abordagem localizando na posse dele um revólver e umas porções de substância análoga a entorpecente. Disse já conhecer o acusado de outras ocorrências e que não chegaram a entrar na casa do suspeito.

Não bastasse a prova oral e apreensão do entorpecente e arma de fogo em posse do acusado, elementos que por si sós já seriam suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas,
realizada a extração de dados de seu aparelho telefônico
, demonstrou-se que recentemente havia excluído o aplicativo Whatsapp do aparelho, porém,
foram localizadas imagens comumente vinculadas à facção criminosa denominada Comando Vermelho, como a “bandeira vermelha” e o “trem”, além de terem sido identificados arquivos de áudio armazenados no aparelho, possivelmente enviados em grupos de Whatsapp, fazendo menção à “Família”, termo também usado para designar a referida facção criminosa e também relacionados à comercialização de drogas e avisos sobre a movimentação da polícia
. Embora não seja possível confirmar a autoria desses áudios, a existência deles, no aparelho do acusado, corrobora os demais elementos probatórios a fim de consolidar o convencimento do Juízo acerca da procedência das acusações.

No áudio identificado como PTT-20230330-WA0018.opus, na pasta de áudios do relatório de extração, pessoa não identificada diz o seguinte: “meus irmãos forte abraço aí que Deus abençoe a vida de cada e a vida de nossos familiares. Esse mano aí é um mano aí que eu liberei para o mano Bolacha e tem outro mano que eu liberei também pro irmão Areia,
pra tá vendendo o braw deles aí entendeu, na Império né, que nós só mexe com óleo e pó, pra dá uma força pros mano aí beleza?
Esse aí é o guri do Bolacha, tem outro guri que vai vir também, que é guri do Areia, eles vai vender um braw aí entendeu? Mas é nóis só deixando vocês ciente aí”. Em outro áudio identificado como PTT-20230330-WA0014.opus, pessoa também não identificada diz o seguinte:
“olha só você pegou o chá lá ne, cê tá devendo do chá ou tu já pagou já?
”

Como ressaltado, tais mensagens localizadas no aparelho do acusado, embora de autoria não identificada, apenas complementam o arcabouço probatório, demonstrando sua vinculação com o submundo da criminalidade.

Destarte, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo qualquer dúvida a respeito da prática da conduta criminosa, tampouco da regularidade da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do acusado, a sua condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.”

Quanto à absolvição do tráfico, não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que as drogas apreendidas pertenciam ao réu.

A escusa do apelante de que os entorpecentes foram “plantados” pelos policiais encontra-se totalmente dissociada dos elementos de provas.

Não merece prosperar a argumentação da defesa de que se deve considerar a versão dada pelo réu [de que as narrativas dos policiais são inverídicas] em detrimento das declarações firmes e coerentes dos agentes públicos.

É assente o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes policiais possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal no 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo acusado.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de vinculá-lo às drogas.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
[4]
, o que não é o caso dos autos.

Nesse quadro, a
“simples alegação do réu de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, Ap 120021/2016).”
[5]

Por outro lado, a fragmentação e a diversidade dos entorpecentes, somadas à apreensão de dinheiro [em notas miúdas], aos depoimentos dos agentes policiais e à extração dos dados do celular do réu
[6]
[onde se encontrou mensagens [em áudio] e imagens sugestivas ao comércio de drogas e à integração com o Comando Vermelho], bem como ao envolvimento pretérito dele com a traficância [processo no 1011561-10.2022; sentença transitada em 9.4.2024], permitem aferir a destinação mercantil dos estupefacientes.

Com efeito, a condenação do apelante pela prática delito de tráfico de drogas deve ser conservada.

Trago ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, pela apreensão da substância entorpecente (...).”
[7]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[8]

Noutro giro, o magistrado singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar a dedicação do apelante às atividades ilícitas, evidenciada pela existência de três condenações por crimes diversos – a) no 1017097-75.2021, por porte ilegal de arma de fogo de uso restritivo,
com trânsito em julgado em 20.2.2024
; b) no 1011561-10.2022, por tráfico de drogas,
com trânsito em julgado 9.4.2024
; c) no 1001029-15.2020, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e desobediência,
com trânsito em julgado 13.5.2024
.

Ainda, com base nos registros criminais, chama atenção a facilidade em que o apelante tem de adquirir [reiteradamente] armas de fogo, a reforçar o empenho dele à criminalidade.

De mais a mais, não se pode esquecer que – nestes autos – o apelante foi condenado simultaneamente pelo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência do STJ
“tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo”
[9]
.

Logo, o apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
https://www.brasildedireitos.org.br/atualidades/saiba-o-que-pode-e-o-que-no-pode-em-uma-abordagem-policial.

[2]
STF, RHC 229514 AgR, GILMAR MENDES, Segunda Turma, 23-10-2023.

[3]
TJMT, N.U 1026797-13.2023.8.11.0000, Des. PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024.

[4]
TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021.

[5]
TJMT, AP. 0002935-50.2013.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 08/10/2019.

[6]
Deferida judicialmente.

[7]
TJMT, Ap. no 1042814-21.2023.8.11.0002, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024.

[8]
TJMT, Ap. no 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

[9]
STJ, AgRg no HC n. 840.963/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 20/6/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024